Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-60.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008404-60.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES (APELADO), CARLOS HENRIQUE COSTA GONCALVES - CPF: 701.928.971-10 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TESTEMUNHA), ELIAQUIM ALMEIDA - CPF: 045.040.811-64 (TESTEMUNHA), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RELATÓRIO TÉCNICO QUE NÃO IDENTIFICA COMUNICAÇÃO ENTRE OS AGENTES. MERO CONCURSO EVENTUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que o condenou pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.535 dias-multa.

2.

A defesa requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de inexistência de vínculo estável e permanente entre o apelante e a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente da estabilidade e permanência do vínculo associativo para configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a atuação conjunta eventual.

5.

Os depoimentos policiais indicam a prática do tráfico de drogas pelo apelante, mas não comprovam a existência de liame associativo duradouro com a corré.

6.

O Relatório de Análise nº 106/2025/NI/DERF/ROO não identificou qualquer comunicação, transação ou vínculo entre o apelante e a corré, apesar de revelar ampla interação desta com outros agentes do tráfico.

7.

A ausência de elementos objetivos de comunicação ou coordenação entre os agentes fragiliza a tese acusatória de associação estável e permanente.

8.

O conjunto probatório indica, quando muito, concurso eventual de agentes, insuficiente para a configuração do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes. 2. A ausência de elementos objetivos de comunicação ou coordenação entre os corréus impede o reconhecimento do animus associativo. 3. A atuação conjunta eventual caracteriza mero concurso de pessoas, sendo insuficiente para a condenação pelo art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.423.289/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/3/2025; TJMT, N.U 1021300-86.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30/03/2026; TJMT, N.U 0004419-87.2020.8.11.0064, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026; Enunciado Orientativo nº. 05, da
TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1008404-60.2025.8.11.0003, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/2006
, impondo-lhe a pena total de
9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.535 (um mil quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, arbitrados unitariamente na fração mínima legal.

Nas razões recursais constantes do ID 343646087, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência do fato típico associativo, ao argumento de que não restou demonstrado vínculo estável e permanente entre o apelante e a corré
Dayane Souza de Oliveira
.

Aduz, para tanto, que o laudo pericial produzido a partir da extração de dados do aparelho celular da corré não aponta qualquer comunicação, negociação ou elemento de ligação entre os investigados, embora tenha identificado diversas outras pessoas envolvidas na atividade ilícita, circunstância que, segundo a defesa, evidencia a ausência de liame subjetivo e de divisão de tarefas indispensáveis à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Sustenta, ainda, que as imputações baseadas em informes policiais não foram corroboradas pela instrução processual, ressaltando que a mera presença do recorrente no local dos fatos e a eventual prática do narcotráfico não são suficientes para caracterizar a associação criminosa, a qual exige estabilidade e permanência, inexistentes no caso concreto.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do apelo
por meio da petição de ID 343646092, linha intelectiva também estampada no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 352068858, emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Consta da denúncia que, em
07/03/2025
, por volta das 16h00, na Rua Ita, Quadra 50, Lote 26, Bairro Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES
foi preso em flagrante, porquanto, em concurso com
Dayane Souza de Oliveira
, guardava e mantinha em depósito significativa quantidade de substâncias entorpecentes, consistentes em
29 (vinte e nove) porções, totalizando 16,07 g (dezesseis gramas e sete centigramas), bem como em 64 (sessenta e quatro) porções, com peso de 518,93 g (quinhentos e dezoito gramas e noventa e três centigramas)
.

Submetidas à perícia, constatou-se tratar-se, as primeiras, de pasta base de cocaína (28 porções) e cocaína (1 porção) e, as últimas, de maconha (64 porções), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, ainda, que os denunciados associaram-se de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas nesta urbe. No curso das investigações, a Polícia Judiciária Civil identificou que
CARLOS
, recém-chegado de outro Estado da Federação, vinha exercendo atividade ilícita no endereço investigado, o qual apresentava intensa movimentação de usuários, sobretudo no período noturno.

Consta, igualmente, que, na data dos fatos,
Dayane
– apontada como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” – realizava o reabastecimento do ponto de venda de entorpecentes mantido por indivíduo de nome
CARLOS HENRIQUE
, prática que, segundo os autos, ocorria de forma reiterada. Diante dessas informações, a equipe policial deslocou-se ao local, onde constatou a presença da motoneta Honda Biz, cor preta, placa QBT0I56/MT, de propriedade da denunciada, bem como a entrada do usuário identificado pelas iniciais
E.A.
no imóvel.

Em razão da fundada suspeita, os agentes ingressaram na residência, ocasião em que abordaram
CARLOS HENRIQUE
e o referido usuário. No momento da intervenção,
Dayane
, ao perceber a presença policial, destruiu seu aparelho celular – conduta atribuída à orientação da facção criminosa –, evadiu-se pela janela do imóvel e não foi localizada.

Durante a busca domiciliar, foram apreendidas porções de maconha, pasta base de cocaína e cocaína, já fracionadas e prontas para comercialização, acondicionadas em uma mala sobre um balcão. No quarto de
CARLOS HENRIQUE
, foi localizada uma balança de precisão com resquícios de droga e, em outro cômodo, 103 (cento e três) embalagens plásticas, rolos de papel-alumínio, dois cadernos contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, além da quantia de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais) em espécie. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares: um da marca Motorola, danificado, e outro da marca Realme, com a tela quebrada.

Em decorrência dos fatos,
CARLOS HENRIQUE
foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Em interrogatório, assumiu a propriedade das drogas apreendidas e afirmou realizar sua comercialização, bem como indicou que a motoneta pertencia à mulher que estava com ele e fugiu.

Por fim, o
Parquet
destacou que
CARLOS HENRIQUE
ostenta multirreincidência específica, possuindo, na Comarca de Mineiros/GO, execução penal em curso com duas condenações por tráfico de drogas (Autos n.º 0044872-26.2018.8.09.0105), além de processo por homicídio qualificado (Autos n.º 6075569-15.2024.8.09.0105). De igual modo, a corré
Dayane
é multirreincidente, possuindo execução penal em curso nesta Comarca, com três condenações – duas por tráfico de drogas e uma por embriaguez ao volante e falsa identidade (Autos n.º 0004643-98.2015.8.11.0064) –, além de responder a duas ações penais: uma por integrar organização criminosa, sequestro, cárcere privado e tortura (Autos n.º 1000305-04.2025.8.11.0003); e outra por tentativa de homicídio, organização criminosa e furto qualificado (Autos n.º 1022351-55.2023.8.11.0003). (
Denúncia, ID 343645891
).

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise do mérito recursal.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.º 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta do acusado
CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre ele e a corré
Dayane Souza de Oliveira
.

Deveras, os depoimentos judiciais dos policiais civis
Lauro Evaner Corrêa
,
Thiago Gonçalves Ruiz de Lima
,
Hebert Luiz Rosa de Rezende
e
Fabiana Moreira da Silva
, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam-se substancialmente convergentes e complementares, delineando, de forma coesa, a dinâmica da atuação policial e o contexto fático relacionado à prática de tráfico de drogas envolvendo o réu
CARLOS HENRIQUE
e a corré
Dayane Souza de Oliveira
.

Segundo os agentes, a investigação teve início a partir de informações indicando que o acusado estaria utilizando uma kitnet situada no bairro Rosa Bororo como ponto de comercialização de entorpecentes, atendendo usuários de diversas regiões adjacentes. Após monitoramento prévio, foi constatada intensa movimentação típica de tráfico, inclusive no período noturno, circunstância que motivou a intervenção policial.

No dia dos fatos, havia notícia de que
Dayane
, conhecida como “
Baratinha
”, atuava como responsável pelo abastecimento do ponto de venda. Ao se deslocarem ao local, os policiais visualizaram sua motoneta nas proximidades, passando a realizar vigilância. Durante a ação, um usuário compareceu à residência para adquirir entorpecentes, momento em que foi realizada a abordagem.

Na ocasião,
CARLOS HENRIQUE
e
Dayane
perceberam a presença policial e tentaram evadir-se, o primeiro em direção a outra residência e a segunda mediante fuga pela janela, transpondo o muro do imóvel, não sendo localizada, apesar das diligências subsequentes. Os policiais lograram êxito em conter e prender
CARLOS HENRIQUE
no interior da residência.

Realizadas buscas no imóvel, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes – pasta base de cocaína, cocaína e maconha –, além de balança de precisão, embalagens plásticas, cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 1.347,00 em espécie. Os registros encontrados indicavam controle de vendas, dívidas de usuários e utilização de termos codificados para designar substâncias ilícitas.

Os policiais relataram, ainda, que
CARLOS HENRIQUE
admitiu, no momento da abordagem, a prática de tráfico de drogas, fornecendo detalhes acerca da comercialização, inclusive quanto aos valores e à forma de fracionamento das substâncias. Posteriormente, confirmou-se que o acusado possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio no Estado de Goiás.

No tocante à corré
Dayane
, os depoimentos foram uníssonos em apontá-la como responsável pelo abastecimento do ponto de venda, bem como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo considerada pessoa de elevada periculosidade e possuidora de múltiplos mandados de prisão em aberto. Após a fuga, diversas diligências foram realizadas para sua localização, inclusive contato com familiares e verificação da origem da motocicleta abandonada, porém sem êxito.

Por fim, os agentes esclareceram que parte da equipe atuou diretamente na abordagem inicial, enquanto outros policiais prestaram apoio em diligências posteriores, incluindo a análise de materiais apreendidos e a elaboração de relatórios investigativos, os quais confirmaram a atuação de
CARLOS HENRIQUE
como responsável pela comercialização de entorpecentes no local, em contexto inserido em dinâmica criminosa mais ampla, vinculada ao abastecimento promovido por
Dayane
. (Relatório de Mídias, ID 343645983 e ID 343646083).

Por sua vez, o réu
CARLOS HENRIQUE
, em juízo, ao ser interrogado acerca dos fatos, afirmou que não conhece
Dayane Souza de Oliveira
, tampouco pessoa apelidada de “
Baratinha
”, sustentando que a mulher que se encontrava no local seria uma pessoa chamada
Cíntia
.

Admitiu que a residência lhe pertencia, bem como que toda a droga apreendida também era de sua propriedade, assim como a balança de precisão, as embalagens e os cadernos encontrados no imóvel. Contudo,
negou a prática do crime de tráfico de drogas
, alegando ser usuário crônico e que mantinha os entorpecentes para consumo próprio, afirmando, ainda, que realizava “
corres
” para sustentar o vício.

Questionado acerca da quantidade expressiva de entorpecentes, reiterou que se destinavam ao uso pessoal, afirmando que o dinheiro apreendido era proveniente de trabalhos informais, negando qualquer relação com o tráfico de drogas. Quanto aos cadernos de anotações, embora tenha admitido serem de sua propriedade, alegou que se referiam a empréstimos de dinheiro realizados entre pessoas que trabalhavam em empresa próxima, e não à comercialização de entorpecentes. Ao final, negou integrar organização criminosa, afirmando que não pertence a qualquer facção, e reiterou que não praticava o tráfico de drogas, apesar de admitir a posse dos entorpecentes. (Relatório de Mídias, ID 343646083).

Analisando detidamente os relatos judiciais dos policiais civis, verifica-se que, embora
convergentes
e
harmônicos

quanto à presença da corré
Dayane
no local no momento da abordagem e quanto ao seu papel como distribuidora de drogas na região
,
nada discorreram acerca de eventual liame delitivo permanente e estável entre o apelante e a coacusada
. Cumpre pontuar que a eventual divisão de incumbências entre eles poderia decorrer de necessidade logística inerente à própria comercialização de entorpecentes, não necessariamente evidenciando a intenção de constituir uma
societas sceleris
propriamente dita.

Assim, não é possível extrair dos elementos cognitivos coligidos sob o crivo do contraditório, com o grau de certeza exigido, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as características de
estabilidade e permanência
que tipificam o crime de associação para o narcotráfico, ou
se consistiu tão somente em concurso eventual de pessoas
, com coautoria mediante divisão de tarefas.

Cumpre esclarecer que não se ignora a notória dificuldade de aferição do elemento subjetivo do agente, tampouco a complexidade inerente à apuração do dolo no processo penal, porquanto se trata de aspectos internos da conduta, atinentes ao foro íntimo do autor, não sendo possível reconstruir materialmente cenário que pertence ao âmbito eminentemente psíquico.

Desse modo, o dolo de “
associar-se
” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que indiquem a vontade do agente de integrar, de forma estável e permanente, uma associação voltada à narcotraficância, como, por exemplo, conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os envolvidos que revelem a intenção de estabilidade e permanência; a existência de regras internas destinadas a disciplinar a atuação conjunta; ou, ainda, anotações contendo planos de curto, médio ou longo prazo do grupo, o que não se verificou na hipótese em análise.

Aliás,
a prova oral produzida sob o crivo do contraditório deve ser cotejada com a prova técnica constante dos autos
, notadamente o
Relatório de Análise nº 106/2025/NI/DERF/ROO
(ID 343646020), elaborado pelo Núcleo de Inteligência da DERF a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido com a corré
Dayane
, no qual se procedeu à minuciosa análise do conteúdo extraído do dispositivo telefônico da marca Realme, modelo RMX3834, por ela utilizado
.

O referido relatório, composto por 66 (sessenta e seis) páginas
, constitui prova técnica de elevado valor probatório
, porquanto resulta de análise especializada realizada por analistas de inteligência da Polícia Civil, com a utilização de ferramentas forenses de extração de dados digitais.

A análise identificou que a corré utilizava os perfis “
Gabryela Nascimento
” (no WhatsApp convencional) e “
Gabryela
” (no WhatsApp Business), além de outras redes sociais em nome de “
Larissa Dias
”. Constatou-se que
Dayane
atuava como distribuidora de drogas para diversos “lojistas” da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Rondonópolis/MT, sendo responsável pelo fracionamento, logística e distribuição dos entorpecentes.

Foram identificados diálogos mantidos por
Dayane
com diversos interlocutores envolvidos no tráfico de drogas, devidamente qualificados no relatório técnico.

O relatório apontou, ainda, a existência de grupos de
WhatsApp
criados pela organização criminosa “Comando Vermelho” para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas, com denominações como “
SUPERMERCADOS GUANABARA
”, “
GONÇALVES SUPER MERCADO
”, “
GLOBOPLAY
”, “
SUPER MERCADO J.A
” e “
PANIFICADORA LAURA VICUNHA
”. Também foram localizadas planilhas compartilhadas por
Dayane
com diversos interlocutores, contendo nomes fictícios (“vulgos”) de traficantes, quantidades de drogas a serem distribuídas e valores correspondentes, evidenciando esquema logístico típico de redes de narcotráfico.

Ademais, identificaram-se transações financeiras realizadas por
Dayane
via PIX (sistema de pagamento instantâneo), com movimentação de valores significativos, bem como comprovantes de transferências armazenados na galeria do aparelho celular.

O elemento de maior relevo extraído do referido relatório, para os fins do presente recurso, consiste na
ausência de qualquer evidência de interação comunicacional entre o apelante CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES e a corré DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
.

Com efeito, o próprio relatório técnico consigna expressamente que, embora tenham sido identificadas 12 (doze) pessoas nominalmente qualificadas, com respectivos dados cadastrais, que mantiveram interlocuções diretas com
Dayane
no contexto da comercialização de entorpecentes, nenhuma delas figura como denunciada no presente feito, tampouco se estabeleceu qualquer vínculo comunicacional com o ora apelante.

Nesse cenário, a análise pericial não identificou, em momento algum: (
i
) troca de mensagens entre o apelante e a corré; (
ii
) registros de chamadas telefônicas ou de vídeo; (
iii
) transações financeiras, inclusive por meio de PIX; (
iv
) tratativas envolvendo entorpecentes; (
v
) inserção de contato em agenda telefônica; ou (
vi
) qualquer menção nominal ou por alcunha que permita correlacionar o apelante ao núcleo operacional da corré.

Tal ausência de registros assume especial relevância probatória quando contrastada com o expressivo conjunto de dados extraídos do dispositivo telefônico de
Dayane
,
no qual se evidenciam comunicações reiteradas com terceiros, incluindo diálogos sobre negociação de drogas, compartilhamento de planilhas, comprovantes de transferências financeiras, registros audiovisuais de entorpecentes e orientações logísticas para distribuição.

Diante desse quadro, revela-se insustentável a hipótese acusatória de existência de associação estável e permanente entre o apelante e a corré, fundada na alegação de reabastecimentos regulares do ponto de venda.

Isso porque, em estruturas criminosas minimamente organizadas, a comunicação entre os agentes constitui pressuposto funcional indispensável à coordenação das atividades ilícitas, especialmente quando há divisão de tarefas e planejamento logístico.

Nesse contexto, a ausência absoluta de qualquer registro de interação comunicacional – seja por mensagens, chamadas, contatos ou fluxos financeiros – entre o apelante e a corré revela-se incompatível com a narrativa de atuação conjunta e reiterada, assumindo significativo relevo probatório.

Dessa forma, a inexistência de qualquer vestígio de comunicação entre os corréus, em cenário no qual o dispositivo analisado contém ampla documentação de interações com diversos outros agentes do tráfico, fragiliza substancialmente a tese de vínculo associativo, evidenciando a ausência de lastro probatório mínimo apto a sustentar a imputação.

Em suma, as particularidades fáticas comprovadas ao longo da instrução processual demonstram, quando muito, a possibilidade de concorrência do apelante para a prática do tráfico, sendo, contudo, insuficientes para atestar, com a certeza exigida no âmbito penal, a existência de vínculo associativo estável e permanente.
Todavia,
à míngua de provas seguras das quais se possa extrair tal conclusão com segurança, impõe-se o reconhecimento do mero concurso de pessoas, com divisão de tarefas, afastando-se a configuração do crime de associação para o tráfico
. Não é outra a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, conforme precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO VISANDO À CONDENAÇÃO DO AGRAVADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
2.
No caso dos autos, a prova apontada no acórdão não indica a configuração da associação delitiva. A associação, neste caso, decorre de mera presunção. E esta Sexta Turma, de forma reiterada, tem repudiado a imposição de condenação sem a existência de elementos concretos que evidenciem a estabilidade da apontada associação
. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.423.289/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) – Destaquei.

“(...). 9.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, não sendo suficiente a mera atuação conjunta ou episódica na prática do tráfico
. 10.
No caso concreto, embora haja indícios de atuação conjunta na prática do tráfico, não se demonstrou de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, impondo-se a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
. (...). Tese de julgamento: (...) 3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo suficiente a mera atuação conjunta ou episódica dos agentes. (...)”.
(N.U 1021300-86.2023.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026) – Destaquei.

“(...). 7.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração inequívoca do animus associativo prévio, estável e duradouro, não bastando o mero concurso eventual de agentes
. 8.
A instrução probatória limitou-se aos elementos colhidos na prisão em flagrante, inexistindo extração de dados telemáticos que comprovasse a divisão de tarefas e a permanência do vínculo entre os acusados, impondo-se a manutenção da absolvição também quanto a este delito, em homenagem ao princípio in dubio pro reo
. IV. Dispositivo e teses 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A ausência de apreensão de substância entorpecente em quantidade mensurável, atestada por laudo pericial que identifica apenas resquícios em apetrechos, impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2
. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo associativo
”. (...)”.
(N.U 0004419-87.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

À luz do conjunto probatório produzido, especialmente da prova técnica consubstanciada no Relatório de Análise nº 106/2025/NI/DERF/ROO, impõe-se reconhecer a inconsistência da narrativa acusatória quanto à alegada existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e a corré.

Com efeito, a análise pericial evidencia a inexistência de qualquer registro de comunicação entre os corréus, circunstância que se mostra ainda mais relevante diante da identificação de interações frequentes de
Dayane
com ao menos 12 (doze) indivíduos vinculados à atividade de tráfico de drogas.

Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, embora harmônicos entre si,
não se mostram suficientes, isoladamente considerados, para sustentar juízo condenatório quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas
, porquanto se limitam a descrever a presença da coacusada no local no momento da abordagem, sem apontar elementos concretos que evidenciem a imprescindível estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

Nesse sentido, a eventual presença de
Dayane
no imóvel do apelante, em ocasião única, revela-se juridicamente insuficiente para caracterizar a figura típica prevista no art. 35 da Lei de Drogas, podendo, quando muito, indicar a ocorrência de episódio isolado de negociação de entorpecentes, o que não se confunde com a estruturação de vínculo associativo duradouro e organizado.

Diante desse cenário,
dá-se provimento ao recurso defensivo para
absolver
o apelante CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
remanesce hígida a condenação pelo delito de tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a qual não foi objeto de impugnação específica pela defesa e encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido.

Preserva-se, assim, a sentença condenatória nesse ponto, inclusive quanto à pena fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado – considerada a multirreincidência do apelante –, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

II –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE COSTA GONÇALVES
nos autos da ação penal n. 1008404-60.2025.8.11.0003, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
absolvê-lo
da imputação relativa ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, tipificado no art.
35 da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à configuração de vínculo associativo estável e permanente.

Mantém-se hígida, de outro lado, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos em que fixada na sentença de primeiro grau, por encontrar amparo suficiente no acervo probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026